Tribunal: TJDFT
Processo: 0707557-51.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS FRAUDULENTAS FEITAS NO FACEBOOK. RISCO INERENTE À ATIVIDADE NEGOCIAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INCABÍVEL. ERRO JUSTIFICÁVEL VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso interposto pelo requerido, em desfavor da sentença que acolheu, em parte, o pedido inicial, para determinar a devolução do valor de R$5.300,00, correspondente à dobra da importância relativa às compras efetivadas de forma fraudulenta, ao argumento de que as operações teriam sido realizadas com o uso de cartão de crédito, e que somente a administradora do cartão detém ferramentas necessárias para a fiscalização quanto à regularidade das operações realizadas. Arguiu preliminar de inépcia da inicial, e pediu a reforma da sentença para afastar a devolução em dobro.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (Id 34297512). Contrarrazões apresentadas (Id 34297522).
3. Preliminar. Observa-se que o pedido está teoricamente em conexão com a causa de pedir, possibilitando assim o exercício do direito de defesa por parte da demandada. Ademais, se não foram efetuadas as compras pelo recorrido, é impossível que a parte demonstre fato negativo, a chamada prova "diabólica", recaindo sobre a parte ré, mesmo sem a inversão do ônus da prova prevista no CDC, a obrigação de demonstrar a contratação realizada pela parte recorrida. Preliminar que ora se rejeita.
4. Incumbe ao fornecedor provar que as compras foram realizadas regularmente, nos termos do art. 333, II, do CPC, em se tratando de demanda promovida por cliente, imputando lançamento indevido de compras não reconhecidas como de sua autoria. Ressalte-se que, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, pela falha na prestação do serviço, impondo-se a declaração de inexistência de tais débitos. No caso sob análise, observa-se que as operações foram realizadas com compras diretamente no FACEBOOK, com códigos identificadores e valores diversos, cabendo somente ao recorrente identificar a origem dos lançamentos e o credor dos valores lançados na fatura do recorrido, motivo pelo qual, não reconhecendo o titular da conta as operações como de sua autoria, os valores devem ser ressarcidos.
5. Esclareça-se que, em razão dos riscos da própria atividade, a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC.
6. Cumpre destacar que para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o Parágrafo Único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149).

7. O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. No caso em análise, verifica-se que o fato ocorreu em virtude de fraude praticada por terceiro, o que ampara a cobrança indevida, revelando-se incabível a sanção da lei consumerista. Nesse contexto, merece reforma a sentença objurgada para afastar a dobra legal.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para determinar a devolução na forma simples. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95